Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718550-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Filipe Torres Serpa e outros Embargado: Jonas Rodrigues Tavares e outros D e s p a c h o Em atenção à informação a respeito do cadastramento indevido de Marcus Vinícius Silva Martins como representante de Jonas Rodrigues Tavares e Cleuza Gonçalves da Costa (Id. 43695614), promova a zelosa Secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível as correções devidas e a intimação pessoal dos mencionados embargados para que se manifestem nos autos. Em seguida remetam-se os autos à Eminente Desembargadora Sandra Reves, que passou a ser a Relatora designada após o julgamento do derradeiro recurso. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator